Tribunal: STF
Processo: RMS 38291
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS EFEITOS RETROATIVOS DA CONCESSÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANULAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO. ATO COMISSIVO. PRAZO DECADENCIAL. FLUÊNCIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência pelo interessado do ato impugnado. 



    2. Na hipótese dos autos, a cessação dos pagamentos não decorreu de omissão administrativa, mas do cancelamento do Termo de Adesão, ato comissivo cuja prática deflagrou o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.